Tribunal: TJES
Processo: 5000637-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DETTMANN e outros
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM (ISRAEL). RISCO DE GUERRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. EXCLUSÃO DA BANDEIRA (VISA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A PRESTADORA DE SERVIÇOS E O BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória onde afirmam os autores que efetuaram a compra de um pacote de viagem em junho/2023, junto a ré MANNNEKEN TRAVEL para ISRAEL. Relatam que, a viagem seria realizada entre as datas de 01/12/2023 a 15/12/2023, no valor total de R$ 25.830,00 (vinte cinco mil e oitocentos e trinta reais), em 21 (vinte uma) parcelas no valor de R$ 1.230,00 (um mil e duzentos e trinta reais), a serem debitadas no cartão de crédito VISA n°4984 0811 0133 0076 em nome da parte autora REGINALDO DETTMANN. Entretanto, no dia 16/10/2023, receberam um e-mail da requerida MANNNEKEN TRAVEL, informando que a viagem seria cancelada em razão da guerra entre Israel e o Hamas, assim solicitaram o estorno dos valores já pagos por meio do cartão de crédito junto a requerida VISA DO BRASIL, bem como o cancelamento das demais parcelas a vencer”. Inclusão da ré BANCO DO BRASIL no polo passivo de ID 38614081, por se tratar do banco emissor do cartão referente a compra objeto da lide”.

2. A sentença (ID n.º 14274813) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar que as rés VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e o Requerido BANCO DO BRASIL, promovam a suspensão em definitivo da cobrança das parcelas vincendas em questão, referentes ao cartão de crédito VISA n°4984 0811 0133 0076 e condenou a requerida MANNNEKEN TRAVEL à restituir aos autores todos os valores pagos, referentes ao pacote de viagem objeto da lide”, julgando improcedentes os pedidos de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º

14274828
), a parte Autora pugna pela reforma da decisão do juízo originário, para que seja reconhecida a solidariedade das demais requeridas quanto à restituição dos valores pagos através do cartão de crédito, que foi realizada a compra. Enquanto as rés requereram a manutenção da decisão recorrida.

4. O recurso merece
provimento
somente para incluir o
BANCO DO BRASIL S/A
na responsabilidade solidária, mas com o acolhimento da tese de exclusão da bandeira
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

5
.
A liminar de suspensão das cobranças foi deferida e, posteriormente, retificada para incluir o Banco do Brasil S/A (ID 14274746 - Pág. 3), reconhecendo-o como o agente financeiro efetivamente responsável pela administração do crédito. A r. Sentença ratificou a liminar.

6. O documento anexado ID 14274787, demonstra que o Banco do Brasil, ao cumprir a liminar, realizou o estorno das parcelas já pagas (10 parcelas de R$ 1.230,00), mas, no mesmo ato, efetuou um novo débito sob a rubrica
"AJUSTE DECISÃO JUDICIAL"
no exato valor estornado (12.300,00). Esta conduta configura um
novo lançamento indevido após a decisão judicial
e revela total inobservância ao “mandamus”.

7. O Banco do Brasil, na qualidade de instituição emissora e administradora do cartão de crédito, é parte integrante da cadeia de fornecimento de serviços, sendo o elo financeiro do negócio de consumo firmado entre o consumidor e a agência de viagens. A
suspensão das cobranças recorrentes
por cancelamento do serviço adquirido é um procedimento inerente à administração do cartão. A falha do banco em processar o
chargeback
(estorno) ou a suspensão das parcelas antes da judicialização, e, principalmente, sua conduta de lançar um novo débito após a liminar, caracteriza
falha na prestação do serviço (CDC, art. 14)
e atrai a responsabilidade solidária pela restituição do valor pago, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

8. A VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, como bandeira, desempenha o papel de
mera intermediária do sistema de pagamento
, padronizando as operações e realizando a comunicação entre o banco emissor e o estabelecimento comercial. Diferentemente do banco administrador (Banco do Brasil), a bandeira
não possui relação direta de crédito
com o consumidor nem gere as faturas ou a liberação do limite de crédito. A responsabilidade solidária da cadeia de consumo, embora ampla, deve ser afastada em relação à bandeira quando o dano decorre de falha na administração do cartão e na suspensão das cobranças, função precípua do
banco emissor
.

9. Portanto, a sentença merece reforma somente para incluir o
BANCO DO BRASIL S/A
no polo condenatório solidário.

10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE a r. Sentença (ID 14274813) e CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas MANNEKEN TRAVEL TURISMO E COMERCIO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A a pagar aos Autores o valor referente a todas as parcelas da compra objeto da lide, comprovadamente pagas por meio de cartão de crédito.
Quanto ao demais itens, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Sem condenação da parte recorrente, em razão do provimento parcial do pleito recursal.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)